Tribunal: TJDFT
Processo: 0716503-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Vistos, etc. Em consulta aos autos de origem e conforme informações prestadas pelo Juízo de origem (ID Num. 47792346 - Págs. 1/2), consta que já houve a expedição de alvará de levantamento dos ativos penhorados via Sisbajud, inclusive já foram transferidos para conta bancária da parte exequente, ora Agravada. Diante desse quadro, não obstante pugne o Agravante pelo prosseguimento do feito (ID Num. 47312814 pags. 1/3), considerando que a pretensão recursal é a desconstituição da penhora com a liberação em seu favor dos valores constritos, resulta que o recurso está prejudicado. Isto posto, não conheço do recurso ex vi do artigo 932, III do CPC. Intimem-se. Brasília, 27 de junho de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator